Tribunal: STF
Processo: HC 101884
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DA LIBERDADE 
   PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS. INFORMAÇÕES. SENTENÇA 
   CONDENATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DA CAUTELARIDADE DA PRISÃO PROCESSUAL. 
   AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. WRIT NÃO 
   CONHECIDO, COM CASSAÇÃO DA LIMINAR CONCEDIDA.
1. A completa 
   ausência de fundamentos da decisão que indefere o pedido de 
   liberdade provisória permite a supressão de instância e a concessão 
   de medida liminar em favor do paciente.
2. O posterior envio, pela 
   autoridade apontada como coatora, da sentença e do acórdão 
   condenatórios, com fundamentos diversos a fundamentar a 
   cautelaridade da prisão processual do paciente, conduz à cassação da 
   liminar antes concedida e ao não conhecimento do writ, por força da 
   supressão de instância, que só pode ser superada quando patente a 
   existência de constrangimento ilegal.
3. Ordem não conhecida, 
   revogada a liminar concedida.
4. Encaminhamento do habeas corpus ao 
   Superior Tribunal de Justiça, para análise e julgamento do 
   pedido.